Tribunal: TCU
Processo: 018.477/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900032025, modalidade Concorrência e Uasg 257027 (Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Reforma e Ampliação da Subestação da CASAI Manaus, com capacidade para 300 kVA.)

Inteiro teor:
Acórdão 649/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades na Concorrência Eletrônica 90003/2025, conduzida pelo Distrito Sanitário Especial Indígena em Manaus-AM (DSEI/Manaus), tendo por objeto a reforma e a ampliação de subestação trifásica de 300kVA na Casa de Apoio à Saúde Indígena de Manaus (Casai/MAO). Considerando que a representante apontou suposto descumprimento de prazos e falhas na comprovação de capacidade técnica da empresa declarada vencedora, a Empresa Brasileira de Energia Ltda.; considerando que a análise técnica, após a realização de oitiva prévia e diligências, demonstrou que a substituição de documentos de um profissional (engenheiro civil) por outro não configurou inovação indevida, mas saneamento de falha formal admitido pelo art. 64 da Lei 14.133/2021 e pelo princípio do formalismo moderado, especialmente diante da natureza complementar da engenharia civil frente à preponderância da engenharia elétrica no objeto licitado; considerando que a comprovação da capacidade técnico-operacional da licitante foi considerada satisfatória ao se verificar que o somatório de atestados (admitido pelo edital) atingiu valores compatíveis com a complexidade e o dimensionamento do objeto (150 kVA), em conformidade com o art. 67 da Lei 14.133/2021; considerando a ausência do pressuposto do perigo da demora , uma vez que o contrato já foi assinado e a ordem de serviço emitida, encontrando-se o objeto em plena execução; considerando, por outro lado, a configuração do perigo da demora reverso , consubstanciado em notificações da concessionária local de energia sobre o risco iminente de interrupção do fornecimento na unidade de saúde indígena caso a reforma da subestação não seja concluída; considerando que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento de mérito desta representação, restando as alegações da representante descaracterizadas frente às justificativas e documentos apresentados pela unidade jurisdicionada, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII, e 276, § 6o, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, para no mérito, considerá-la improcedente; considerar prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada; informar o teor desta decisão ao Distrito Sanitário Especial Indígena em Manaus-AM (DSEI/Manaus) e à representante; e arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 018.477/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Dsei/manaus (00.394.544/0055-78); Empresa Brasileira de Energia Ltda (47.350.762/0001-81). 1.2. Órgão/Entidade: Dsei/manaus. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Heitevaldo Neto Gomes Picanco (11312/OAB-AM), representando Norte Servicos de Engenharia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.